Tribunal: CARF
Processo: 10380.721842/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC. ENUNCIADO 612 DO STJ.
O entendimento consolidado do STJ, expresso no enunciado de súmula de sua jurisprudência de no 612, é no sentido de que o certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.721842/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.668 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
LAR DE CRIANCAS SARA E BURTON DAVIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
CEBAS.
NATUREZA
DECLARATÓRIA.
EFEITOS
“EX
TUNC”.
ENUNCIADO 612 DO STJ.
O entendimento consolidado do STJ, expresso no enunciado de súmula de sua
jurisprudência de no 612, é no sentido de que “o certificado de entidade
beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui
natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em
que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei
complementar para a fruição da imunidade”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidas as Conselheiras Renata Toratti Cassini (relatora) e Ana Claudia
Borges de Oliveira, que deram provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar o
lançamento em relação aos fatos geradores posteriores a 14/02/2006. Votou pelas conclusões a
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
(documento assinado digitalmente)
Marcio Augusto Sekeff Sallem – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente),

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.721842/2010-13
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.668 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721842/2010-13

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o o
relatório da decisão recorrida, que abaixo reproduzo:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (AI DEBCAD 37.262.310-7, consolidado
em 04/06/2010), no valor de R$ 26.325,40; acrescidos de juros e multas de mora e de
ofício, contra a empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls.
63/75), refere-se às contribuições destinadas a Terceiros (FNDE, INCRA, SESC e
SEBRAE), não declaradas em GFIP, no período de 01/2006 a 13/2008.
2. Segundo o relatório fiscal, constituem fatos geradores das contribuições lançadas, as
remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais apurados nas
GFIP, em folhas de pagamento e em livros contábeis. Com relação às contribuições para
terceiros apuradas sobre as remunerações declaradas em GFIP, estas foram lançadas,
tendo em vista a empresa ter se auto enquadrado equivocadamente como entidade
isenta, utilizando-se na GFIP o código FPAS 639, apesar de não ser detentora do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social e nem tampouco do Ato
Declaratório de Isenção de Contribuições Previdenciárias.
DA IMPUGNAÇÃO
3. Inconformada com o lançamento, a interessada manifestou-se às fls. 385/392,
alegando em síntese:
3.1. que é importante recorrer ao princípio da interpretação na aplicação da lei tributária,
expressa no art. 112, do CTN;
3.2. que o Impugnante acha-se registrado no CNAS desde abril de 2005, tendo em 2006
requerido o seu Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos;
3.3. que o Impugnante é reconhecido como entidade beneficente de assistência social,
com direito ao não pagamento das contribuições previdenciárias;
3.4. a nulidade do Auto de Infração, pela falta do dispositivo legal supostamente violado
pelo sujeito passivo, inexistindo no AI dispositivo legal que obrigue o Impugnante a ter
expedido a seu favor, pela Receita Federal do Brasil, Ato Declaratório de Isenção,
ferindo-se assim o art. 10, do Decreto 70.235/1972;
3.5. que todos os dispositivos legais indicados referem-se aos critérios para apuração do
crédito tributário, mas nenhum deles trata da obrigatoriedade das entidades beneficentes
de assistência social, reconhecidas como tal pelo órgão competente – CNAS, de
portarem o Ato Declaratório de Isenção, como condição para verem-se desoneradas do
pagamento de contribuições sociais;
3.6. que, no mérito, há que se reconhecer que o Impugnante não está obrigado a recolher
contribuições para a Seguridade Social, porque é imune, nos termos do art. 195, § 7o, da
Constituição Federal;
3.7. que o art. 55, da Lei 8.212/1991 não se presta para regulamentar a imunidade
estatuída no art. 195, § 7o, da Constituição Federal;
3.8. que o gozo da imunidade em relação às contribuições para a Seguridade Social, por
parte do Impugnante, não está sujeito a requerimentos, ou à expedição de Ato
Declaratório, quer de imunidade, quer de isenção, porque não há lei que estabeleça tal
exigência;
3.9. que ainda que se entenda que o art. 55 da Lei 8.212/1991 seja norma apta a
estabelecer exigências para que entidades beneficentes de assistência social possam ser
imunizadas, há que se reconhecer que o Impugnante não estava e não está obrigado a
formular novo requerimento, tendo em vista que seu direito já havia sido reconhecido
sob a égide da legislação que precedeu a citada Lei 8.212/1991;
3.10. que o Impugnante estava dispensado de formular requerimento de reconhecimento
de isenção, posto que no momento em que a norma entrou em vigor, já tinham
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.668 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721842/2010-13

reconhecido seu direito ao gozo do benefício, sendo-lhe aplicável o § 1o, do art. 55, da
Lei 8.212/1991 (direito adquirido);
3.11. que o Ato Declaratório de Isenção é o corolário do requerimento de isenção
deferido pelo INSS (conforme art. 208, § 2o, do Regulamento da Previdência Social –
Decreto 3.048/1999), procedimento este ao qual o Impugnante não estava obrigado, vez
que já se achava registrado no Conselho Nacional do Serviço Social;
3.12. que há de ser acolhida a presente impugnação, para o fim de decretar a
insubsistência da autuação, uma vez que não foi apontada qualquer outra infração à
legislação tributária.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/RJ1, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
Não merece acolhida a alegação de nulidade do lançamento, haja vista que todos os
relatórios foram entregues ao contribuinte, onde consta a indicação de onde os valores
foram extraídos e os dispositivos legais que amparam o lançamento.
CONTRIBUIÇÕES
PARA
TERCEIROS.
REQUISITOS
PARA
A
INEXIGIBILIDADE.
Apenas das entidades isentas das contribuições para a seguridade social não são
exigidas as contribuições destinadas a outras entidades e fundos.
Para gozarem dos benefícios da imunidade tributária, as entidades beneficentes de
assistência social devem atender, cumulativamente, às exigências previstas no art. 55
da Lei 8.212/1991 e seus incisos, vigentes à época do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 22/08/14 (fls. 611), dela o contribuinte interpôs
recurso voluntário aos 22/09/14 (fls. 566 ss.), no qual alega, em síntese:
a) nulidade do auto de infração, pois havia solicitado o CEBAS no ano de 2006,
que somente foi deferido no ano de 2013, como reconhece a própria decisão recorrida. Portanto,
o entendimento do julgador “a quo” de que somente obteve o CEBAS em 2013 está equivocado,
pois, pois o certificado tem natureza declaratória, e seus efeitos retroagem à data do protocolo do
respectivo pedido, conforme entendimento do STJ e do STJ. Cita precedentes de ambos os
tribunais superiores;
b) baseado no entendimento dominante da jurisprudência dos tribunais superiores,
em dezembro de 2011 a PGFN fez publicar o Ato Declaratório no 05/2011 em que, com base no
Parecer/PGFN no 2132/2011, dispensa a apresentação de contestação, de interposição de recursos
e autoriza a desistência dos já interpostos em ações judiciais envolvendo essa matéria. Assim,
como no período autuado, a recorrente já havia protocolizado seu pedido de CEBAS, tendo ele
sido posteriormente deferido e tendo o certificado natureza meramente declaratória, deve ser
anulado o auto de infração;
c) afirma que sempre preencheu todos os requisitos do art. 55 da Lei no 8212/91
para gozar do benefícios do art. 195, § 7o da CF, que embora esse dispositivo se refira como
isenção, trata-se, em verdade, de imunidade, equívoco do constituinte já reconhecido pelo STF,
determinando que o dispositivo em questão, por conseguinte, deveria ser regulamentado por lei
complementar;
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.668 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721842/2010-13

d) diz que a lei complementar, no caso, é o art. 14 do CTN, cujos requisitos ali
estabelecidos também são por ele preenchidos, pelo que é claro o seu direito à imunidade para as
contribuições previdenciárias incidentes sobre a sua folha de pagamentos mensal; e
e) por essas razões, requer a reforma do acórdão para anular o auto de infração,
ante a insubsistência da cobrança do tributo.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão
proferida pela DRJ/RJ1 que julgou improcedente impugnação apresentada pelo contribuinte e
manteve o lançamento de contribuições a outras entidades e fundos (INCRA, SESC, SEBRAE e
Salário Educação) no valor total de R$ 41.225,54 do período de 01/2006 a 13/2008.
Relata a autoridade autuante no Relatório Fiscal de fls. 63 ss. o seguinte:
(...)
4. Da análise dos documentos, destacamos que:
4.1. Conforme o Estatuto Social e cadastro do CNPJ, o contribuinte é uma sociedade
civil sem fins lucrativos, tendo por objetivo a defesa de direitos sociais mediante a
assistência a órfãos e menores desamparados encaminhados por órgãos públicos;
4.2. Nas GFIP’s declaradas, o contribuinte utilizou o código FPAS “639”,
enquadrando-se
como
“ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL, com isenção requerida e concedida pela Previdência Social”;
4.3. O contribuinte apresentou Certidão do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome onde consta pedido de concessão do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social – CEAS (cópia em anexo). Em consulta ao Sistema
de Informações do Conselho Nacional de Assistência Social – SICNAS (em anexo),
verificou-se que o pedido de registro foi deferido. Contudo, o processo do
Certificado, 71010.004176/2006-63, e o de sua renovação, 71000.118689/2009-12,
foram remetidos para o MDS para análise sob a égide da lei 12.101/2009. Tem-se,
portanto, que, até a presente data, ainda não foi concedido o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social – CEAS ao contribuinte;
4.4. O Ato de Reconhecimento de “Utilidade Pública Municipal” concedido pela
Prefeitura Municipal de Aquiraz, através da lei 804/2009, é datado de 02/12/2009,
sendo, portanto, posterior ao período em que os fatos geradores, objeto desta ação fiscal,
ocorreram.
4.5. O contribuinte afirmou que não possui Ato de Reconhecimento de Utilidade
Pública concedida pelo Governo do Estado do Ceará;
(...)
5. Do exposto, verifica-se que o contribuinte não possui o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social – CEAS nem atendia a todos os requisitos exigidos,
conforme a legislação vigente à época (artigo 55 da Lei 8.212/91), para beneficiar-se da
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.668 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721842/2010-13

isenção dos recolhimentos da cota patronal das contribuições previdenciárias e das
contribuições destinadas a outras entidades (Terceiros) durante o período fiscalizado.
6. Apesar de não possuir o CEAS nem o Ato Declaratório de Isenção de Contribuições
Previdenciárias, verificamos que o contribuinte declarou as GFIP’s com o código FPAS
“639”, enquadrando-se como “ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, com isenção requerida e concedida pela Previdência Social”, quando deveria
ter utilizado o código “566”.
(...)
9. Em que pese as alegações do representante do contribuinte, a fiscalização, baseada na
legislação em vigor, entende que o mesmo errou ao ter informado a condição de isento
em GFIP, visto que não lhe foi conferida a isenção pelo Poder Público competente, na
forma prevista no artigo 55 da Lei 8.212/91.
(...)
DO DÉBITO 60.
O débito levantado neste Auto decorreu da apuração de contribuições destinadas a
Terceiros não recolhidas ao INSS nem declaradas em GFIP, importando no valor
de R$ 41.225,54 (Quarenta e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e
quatro centavos), atualizado até esta data, ....
(...).(Os destaques são originais)
Julgada improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte, em seu
recurso voluntário, ele alega, em síntese, que a decisão recorrida não pode prosperar e o auto de
infração deve ser anulado, pois ele preenche todos os requisitos para o gozo do benefício da
imunidade prevista no art. 195, § 7o da CF/88, uma vez que o CEBAS tem eficácia “ex tunc” e
seus efeitos retroagem à data do pedido do certificado, conforme entendimento pacífico do STJ,
do STF e da própria PGFN. Desse modo, considerando que, como reconheceu o próprio julgador
de primeira instância, dado que no período autuado, o recorrente já havia protocolizado seu
pedido de CEBAS, tendo ele sido posteriormente deferido, o auto de infração deve ser anulado e
cancelado do débito cobrado.
Pois bem.
Conforme se verifica do item 4.3 do Relatório de Fiscalização, acima transcrito,
relata a autoridade fiscal que durante a ação fiscal o contribuinte “apresentou Certidão do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome onde consta pedido de concessão do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEAS (cópia em anexo)”, que
demonstra que o pedido de certificado de entidade beneficente de assistência social foi
formalizado pelo recorrente aos 14/12/2006 (fls. 309).
Relata a autoridade fiscal, ainda, nesse mesmo item 4.3, que o pedido de registro
foi deferido, no entanto, o processo do Certificado, de no 71010.004176/2006-63, e o de sua
renovação, 71000.118689/2009-12, foram remetidos para o MDS para análise sob a égide da lei
12.101/2009 e àquela data ainda não havia sido concedido o Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social – CEAS ao contribuinte.
Ocorre que o Ofício no 1448/2013-CGCEB/DRSP/SNAS/MDS, anexado aos
autos a fls. 597, dá conta do deferimento do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social ao recorrente (processo de no 71010.004176/2006-63), conforme Portaria no 169, de
26/11/2013, com validade assegurada de 01/12/2013 a 01/12/2016.
Com relação ao Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, o
entendimento consolidado do STJ, expresso no enunciado de súmula de sua jurisprudência
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.668 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721842/2010-13

de no 612, é no sentido de que “o certificado de entidade beneficente de assistência social
(CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários,
retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade”.
Esse também é o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, conforme
precedente abaixo, citado apenas ilustrativamente, dentre vários outros no mesmo sentido:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CERTIFICADO DE ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. ENTIDADE DE CARÁTER
FILANTRÓPICO. NOVOS REQUISITOS. EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA
DE
OFENSA
CONSTITUCIONAL
DIRETA.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 E AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. 1
Acrescente-se que, de acordo com o que consta do item 5 do Relatório Fiscal, a
autoridade fiscal lançadora também aponta, como fundamento da autuação, que o recorrente não
possuía Ato de Reconhecimento de Utilidade Pública concedido pelo Estado do Paraná e que o
Ato de Reconhecimento de “Utilidade Pública Municipal” lhe foi concedido aos 02/12/2009,
portanto, posteriormente ao período dos fatos geradores,
Com relação ao cumprimento dos requisitos do art. 55 da Lei no 8212/91 pelo
recorrente, no julgamento dos EDcl no RE com repercussão geral no 566622/RS, no qual
foram examinados conjuntamente os EDcl nas ADI’s no 2028, 2036, 2228 e 2621, à exceção do
inciso II do art. 55 da Lei no 8212/91, o Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade de
todo o restante desse dispositivo legal, inclusive de seu inciso I, que como requisito para o que
chama de “isenção” das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8212/91, exige que
a entidade “seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal”.
Pois bem.
Observe-se que embora as contribuições aqui discutidas se trate de contribuições
destinadas a outras entidades e fundos (INCRA, SESC, SEBRAE e Salário Educação), “que, muito
embora recolhidas pela empresa, não constituem fonte de custeio da Seguridade Social, vez que
são contribuições gerais, que não se confundem com contribuições para a Seguridade Social, e,
portanto, não são abrigadas no manto da imunidade tributária prevista no art. art. 195, § 7o., da
Constituição Federal” 2, esse fato passou ao largo da autoridade fiscal autuante,
que
a
ele não fez nenhuma menção, de modo que não pode ser considerado por esse tribunal, por
representar evidente alteração do fundameto do lançamento, com afronta ao contraditório e à
ampla defesa.
Desse modo, considerando
a) os fundamentos do lançamento,
b) a natureza declaratória do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, que, conforme afirmam tanto a autoridade autuante, o próprio julgador de
primeira instância e como comprova o documento de fls. 309, foi deferido ao recorrente aos
14/12/2006, data à qual retroagem seus efeitos, e

1 RE no 1.181.128/PR, rel. Min. Carmen Lucia, decisão proferida nos termos do art. 932, IV, “b” do CPC/2015 e do
art. 21 do RISTF
2 Autos do PAF no 11444.001633/2008-06, rel. Luis Henrique Dias Lima.
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.668 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721842/2010-13

c) a declaração de inconstitucionalidade, à exceção do inciso II, de todos os
demais incisos do art. 55 da Lei no 8212/91, inclusive do seu inciso I, o lançamento somente tem
embasamento legal válido para os fatos geradores anteriores a 14/02/2006, data em que o
recorrente formalizou o seu pedido de emissão de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social.
Para os fatos geradores posteriores a essa data, o lançamento deve ser cancelado,
por falta de fundamento legal que o ampare.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
cancelar o lançamento em relação aos fatos geradores posteriores a 14/02/2006.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Voto Vencedor
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem – Redator Designado.
Apesar das bem fundamentadas razões esposadas pela I. Relatora, deles divirjo.
O Debcad 37.262.310-7 é referente às contribuições destinadas a terceiros
(FNDE, Incra, SESC e Sebare), não declaradas em GFIP, no período de 1/2006 a 13/2008, em
vista do auto enquadramento equivocado como entidade isenta, utilizando-se, na GFIP, o código
FPAS 639.
Com relação à imunidade referente a contribuições destinadas a outras entidades
(terceiros), socorro-me ao decidido pelo Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, no Acórdão
2402-009.524, de 8 de março de 2021, in verbis:
Ocorre que, na espécie, trata-se de contribuições destinadas a outras entidades e fundos
denominados Terceiros (FNDE/Salário-Educação, INCRA, SESC e SEBRAE), que,
muito embora recolhidas pela empresa, não constituem fonte de custeio da Seguridade
Social, vez que são contribuições gerais, que não se confundem com contribuições para
a Seguridade Social, e, portanto, não abrigadas no manto da imunidade tributária
prevista no art. art. 195, § 7o., da Constituição Federal, tornando despicienda a discussão
acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos do art. 14 do CTN, para fins de
reconhecimento de imunidade.
Nesse sentido, colaciono decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), com
entendimento sumarizado na ementa abaixo:
EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ENTIDADE
EDUCACIONAL. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA
A
TERCEIROS. NÃO ABRANGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA
DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE
NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO
CPC/1973.
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.668 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721842/2010-13

1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão
agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que a imunidade prevista pelo art. 195, § 7o, da
Constituição Federal é restrita às contribuições para a seguridade social e,
por isso, não abrange as contribuições destinadas a terceiros.
2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os
fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo
Civil de 1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(ARE 744.723-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de
4/4/2017) (grifo original)
Deste modo, ainda que o Cebas possua efeito declaratório e apresente, para fins
tributários, efeito retroativo à data de comprovação dos requisitos da imunidade e que a
autoridade lançadora tenha fundamentado os autos de infração no auto enquadramento
equivocado como entidade isenta, pelo princípio da legalidade, as contribuições devidas a
terceiros não são alcançadas pela imunidade tributária.
Quer dizer, o fundamento permanece inalterado, auto enquadramento equivocado
como entidade isenta para este tipo de espécime tributária, devendo ser negado provimento ao
recurso em questão.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital